Tribunal: STF
Processo: RE 1450060
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA. 



    1. 1.Cuida-se de apelação interposta pelo particular, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, denegou a segurança pleiteada cujo objetivo é a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, restabelecendo a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais da autora, assistente social, sem qualquer redução de remuneração. 



    2. Alega a apelante que: em 20 de outubro de 2021, em razão da Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, teve a sua jornada de trabalho semanal indevidamente alterada pela autoridade coatora, passando a laborar 40 (quarenta) horas semanais. Todavia, a jornada estipulada pela referida Portaria não deveria se estender a sua relação funcional, pois é amparada pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. 



    3. No caso dos autos, não se vislumbra o direito vindicado, considerando que, a princípio, não se aplica a Lei nº 8.662/83, com redação dada pela Lei nº 12.317/10, ao caso presente, já que a impetrante é Servidora Pública, em regime estatutário, e não celetista, ou seja, a referida norma se aplica apenas aos Assistentes Sociais que atuam na iniciativa privada. Precedente da Quarta Turma deste TRF5: 08027829620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO. 



    4.Apelação do particular improvida” (fl. 2, vol. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 11).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 5º, o art. 7º, o inc. XVI do art. 22, os incs. X e XV do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República, ao argumento de que “a Constituição da República outorgou à União Federal competência para legislar, em caráter privativo, a respeito de normas de direito do trabalho (CF, art. 22, I), inclusive sobre a duração e a jornada diária de trabalho, sem prejuízo, no entanto, da possibilidade de outorga aos Estados-membros de autorização, por meio de lei complementar, para a regulação de ‘questões específicas’ em matérias relacionadas, entre outras, ao direito do trabalho (CF, art. 22, parágrafo único), afastando, contudo, por incompatíveis com a Carta Política, as leis estaduais que excederem os limites delineados e os parâmetros estabelecidos pela União em referida lei complementar” (fl. 10, vol. 12).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena legitimidade jurídico-constitucional da Lei nº 8.856/94 que, editada pela União Federal, veio a estabelecer a duração normal do trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em 30 (trinta) horas semanais, em atenção às condições especiais de trabalho e às necessidades peculiares desses trabalhadores, aplicando-se a lei que regulamenta a profissão de maneira ampla e sem distinção aos que exercem o labor sobre o regime celetista ou estatutários” (fl. 11, vol. 12).



    Pede “que o presente recurso seja provido, reformando-se totalmente o acórdão recorrido, de forma a reconhecer que a União ao legislar acerca nas normas de uma profissão, embarca também nesse tema legislar privativamente acerca da jornada de trabalho de certa categoria, obedecendo adequadamente o art. 22, XVI, da Constituição Federal, devendo as normas de sua competência serem aplicadas de maneira abrangente tanto aos trabalhadores celetistas quanto aos servidores públicos” (fl. 13, vol. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de Justiça decidiu:



    “1.Cuida-se de apelação interposta pelo particular, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, denegou a segurança pleiteada cujo objetivo é a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, restabelecendo a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais da autora, assistente social, sem qualquer redução de remuneração. 2.Alega a apelante que: em 20 de outubro de 2021, em razão da Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, teve a sua jornada de trabalho semanal indevidamente alterada pela autoridade coatora, passando a laborar 40 (quarenta) horas semanais. Todavia, a jornada estipulada pela referida Portaria não deveria se estender a sua relação funcional, pois é amparada pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. 3. No caso dos autos, não se vislumbra o direito vindicado, considerando que, a princípio, não se aplica a Lei nº 8.662/93, com redação dada pela Lei nº 12.317/10, ao caso presente, já que a impetrante é Servidora Pública, em regime estatutário, e não celetista, ou seja, a referida norma se aplica apenas aos Assistentes Sociais que atuam na iniciativa privada” (fl. 2, vol. 7). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.662/1993 e 12.317/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.327.099-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n.1.029.158-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 961.663-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.446.804, de minha relatoria, DJe 8.8.2023; RE n. 1.449.901, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2023; e ARE n. 838.422, de minha relatoria, DJe 1º.7.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora